Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÕES ENTABULADAS POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS PREPOSTOS E REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS E DOS DÉBITOS CORRELATOS. INSUBISISTÊNCIA. BANCO. DISPENSÃO DOS IMPORTES MUTUADOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALFORRIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
2. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja formada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
3. Contratados empréstimos bancários de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócios revestidos de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-los, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte da instituição financeira, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a ensejar a condenação da parte contratada a indenizar os danos materiais experimentados pelo contratante.
4. Inexistindo quaisquer vícios maculando os mútuos contratados pelo consumidor, que contratara-os de forma legítima, aliada à perduração do vínculo contratual, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização solidária do banco defronte a negócios para os quais não concorrera e que lhe são estranhos, porquanto, sob essa ótica, não subsiste nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável à casa bancária com a fraude que vitimara o consumidor.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.